Tribunal: TJMT
Processo: 1016753-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016753-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA BRAGANCA BRANDAO DA SILVA - CPF: 893.928.501-82 (APELANTE), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ROBSON DOS SANTOS CORONEL - CPF: 647.872.810-20 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO REVELES CARVALHO - CPF: 844.246.721-15 (APELANTE), VIVIAN RIZZIOLLI CORREA - CPF: 948.473.041-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE DO TEMPO – ARTIGO 9°, DO DECRETO N.° 20.910/32 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. De acordo com os artigos 4o e 9°, do referido Decreto, o protocolo de requerimento administrativo interrompe a contagem do prazo prescricional, o qual recomeça a correr, pela metade do prazo, do último ato ou termo do respectivo processo.

2. Na hipótese, a solicitação ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar foi protocolizada depois de decorridos 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses do encerramento do curso de formação de oficiais e, apesar da interrupção do prazo prescricional, a presente demanda foi ajuizada 02 (dois) anos e 08 (oito) meses após o último ato proferido no procedimento administrativo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por LUCIANA BRAGANÇA BRANDÃO DA SILVA, VIVIAN RIZZIOLI CORRÊA, ROBSON DOS SANTOS CORONEL e MARCELO AUGUSTO REVELES CARVALHO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, nos autos de n.° 1016753-50.2016.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos seguintes termos (ID. 157191979):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança aforada por Vivian Rizziolli Corrêa contra o Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de diárias referentes ao período em que cursaram o curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, entre os anos de 2001 a 2003, realizado no distrito federal.

Aduzem que o curso foi encerrado no dia 03/12/2003 e, posteriormente, requereram administrativamente o pagamento de tais verbas, mas a decisão de indeferimento foi proferida apenas no ano de 2012.

Pleiteiam a condenação no requerido ao pagamento de R$ 275.240,00 (duzentos e setenta e cinco mil duzentos e quarenta reais).

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 4164258), na qual arguiu a preliminar de prescrição, e, no mérito, defendeu a inexistência do direito ao recebimento das diárias. Pediu a extinção e, subsidiariamente, a improcedência.

Réplica no ID 4447472.

Intimadas sobre eventual complementação na atividade probatória (ID 4867846), o requerido expressamente declinou o interesse (ID 5072398), ao passo que os requerentes nada manifestaram (ID 10427366).

Cota ministerial pela não intervenção (ID 10542108).

É a síntese. Decido.

Direto ao ponto, a prejudicial de mérito arguida pelo requerido em sua contestação merece acolhimento.

Com efeito, as pretensões contra a fazenda pública são regidas pelo Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que, como cediço, estabelece o lustro quinquenal em seu artigo 1o.

Nessa trilha jurídica:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – COBRANÇA DE DIÁRIAS – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 4o E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N. 20.910/1932 – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO PRESCRITO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO OU, EM NÃO HAVENDO, DATA DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO DO PERÍODO PRETÉRITO AO QUINQUÍDIO ANTERIOR AO TERMO A QUO - INFORMAÇÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DA DECLARAÇÃO EXPRESSA DO PERÍODO EVENTUALMENTE PRESCRITO NO DISPOSITIVO – COMPLEMENTAÇÃO - ADMISSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS. Evidenciada a necessidade de complementação do acórdão pretérito, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se mostra medida impositiva.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10115838920178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Em complemento, deve ser sopesado o disposto nos artigos 4o do referido diploma, que preconiza, “in litteris”:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Veja-se, assim, que o requerimento administrativo de pagamento tem apenas o condão de suspender o lustro prescricional, e não interrompê-lo.

Então, com o indeferimento administrativo, o prazo prescricional é retomado, de modo que percorridos cinco anos entre o período prévio ao requerimento e o lapso temporal posterior ao indeferimento administrativo, ocorre a prescrição.

Corroborando o que ora fundamentado, trago à colação a seguinte ementa de julgado do STJ, “in vide”:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012). 2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1732001 PR 2018/0051178-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Aplicando tal entendimento a caso análogo ao presente, decidiu o TJMT pela configuração da prescrição, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR - RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1o DO DECRETO-LEI N. 20.910/1932 - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO - PRESCRIÇÃO PARCIAL - MÉRITO - NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO - EXERCICIO DE CARGO COMISSIONADO QUE DESCARACTERIZA A EVENTUALIDADE - RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MUDANÇA DE DOMICILIO - RECURSO IMPROVIDO O requerimento administrativo para recebimento das diferenças de diárias suspendeu a fluência do prazo prescricional, que teve sua contagem reiniciada somente após a negativa de pagamento da Administração Pública. A prescrição, no entanto, deve ser reconhecida quando a soma dos dois lapsos temporais - data do fato até o protocolo do pedido administrativo, e data do indeferimento do requerimento até o ajuizamento da ação de cobrança - exceder cinco anos, prazo para propor ação contra a Fazenda Pública, contados do ato ou do fato de que ela se originou (art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932). (...) (Ap 94134/2010, DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/03/2012, Publicado no DJE 02/04/2012)

(TJ-MT - APL: 00941349020108110000 94134/2010, Relator: DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 20/03/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2012)

Partindo dos pressupostos teóricos acima estabelecidos, deve ser adotado como termos iniciais os fatos que geraram a pretensão de recebimento das diárias, ou seja, cada dia do curso que ensejou o dispêndio de recursos dos requerentes que supostamente deveriam ter sido custeados pelo requerido.

Nesse passo, encerrado o curso em 12 de dezembro de 2003 e tendo os requerimentos administrativos sido protocolados em 22 de dezembro de 2008, é inequívoco o transcurso do quinquídio prescricional referente a todas as diárias pretendidas pelos requerentes.

Outrossim, ainda que assim não se entenda, a prescrição estaria inequivocamente configurada com a retomada do lustro prescricional após o indeferimento administrativo até a data do ajuizamento da presente demanda, conforme as normas e entendimento acima abordados,

Ante o exposto, pronuncio a ocorrência da prescrição das pretensões autorais e, com fulcro no art. 487, II, do CPC, extingo o feito, com resolução de mérito.

Condeno os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2020.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em regime de exceção
”.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 157191980), não acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 157191985):

“Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (ID 44170917), conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento, haja vista a inexistência de hipótese de cabimento dos embargos de declaração, tampouco menção acerca de obscuridade, erro material ou contradição, à medida que a embargante ataca o mérito da decisão, qual seja o entendimento da configuração da prescrição da pretensão autoral.

Com efeito, a sentença objurgada explicitou os motivos para pelos quais entendeu que não houve interrupção da prescrição no caso concreto, mas suspensão, pelo que os embargos de declaração tem como verdadeiro intento a obtenção de efeito devolutivo das provas, com a reforma do julgado, o qual é inerente à outra espécie recursal.

Logo, verifica-se que a matéria desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida, não cabendo em sede de embargos de declaração, ainda que se fale em efeitos infringentes, a modificação de decisão com a qual a parte não concorda.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade. Não se prestam a um reexame da matéria de mérito decidida no acórdão embargado. Incide a regra geral do art. 1o-D da Lei no 9.494/97 nas execuções advindas de ação ordinária, ainda que o pólo ativo da mesma seja plúrimo. Embargos rejeitados.

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição.’ (STJ – 1a Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

“Os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.

Intimem-se.

Cumpra-se o disposto na decisão objurgada.

Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em regime de exceção
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que não ocorreu a prescrição, diante da interrupção do prazo, nos termos do artigo 8°, do Decreto n.° 20.910/32 e artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 4.597/42.

Nesse contexto, assevera que o curso de formação encerrou-se no dia 22.12.2003 e o requerimento administrativo para pagamento de diárias foi protocolizado em 10.06.2008, interrompendo a contagem do prazo prescricional.

Sustenta, ainda, que a parte apelante foi notificada da decisão que indeferiu o pedido na data de 17.02.2014
, “
após o protocolo da Parte s/no/VRC/2014, onde foi solicitado e entregue cópia integral dos autos dos processos administrativos de cobrança de diárias
”.

Consigna, ademais, que
“
pela dicção tanto do Decreto 20.910/32, quanto do Decreto Lei 4597/42, há previsão expressa de que se trata de interrupção da prescrição
”,
de modo que
,
“
levando-se em consideração que a ação foi intentada no em outubro de 2016, resta tempestiva a demanda
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 157191987):

“a) Reformar a sentença de piso, para que seja afastada a prescrição, e devolvido os autos à origem para proferir decisão de mérito, para não configurar supressão de instância.

b)
SUBSIDIARIAMENTE,
caso não seja o entendimento deste Egrégio Tribunal pela devolução dos autos à primeira instância, requer seja aplicado o princípio da causa madura, e seja proferida decisão de mérito.

c) No mérito, requer seja dado o conhecimento ao presente recurso e provê-lo, e que seja reconhecido e declarado o direito dos autores em receber a integralidade das diárias no período compreendido entre 25/03/2001 a 03/12/2003, referente ao curso de formação de oficiais realizado no Distrito Federal, nos termos da inicial”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 157191991).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se nos autos, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 157737661).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por LUCIANA BRAGANÇA BRANDÃO DA SILVA, VIVIAN RIZZIOLI CORRÊA, ROBSON DOS SANTOS CORONEL e MARCELO AUGUSTO REVELES CARVALHO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, nos autos n.° 1016753-50.2016.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA”

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, para requerer que
“
seja reconhecido e declarado o direito dos autores em receber a integralidade das diárias no período compreendido entre 25/03/2001 a 03/12/2003, referente ao curso de formação de oficiais realizado no Distrito Federal
” e “
seja condenado o requerido a proceder ao pagamento do valor de R$ 275.240,00 (duzentos e setenta e cinco mil duzentos e quarenta reais), devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC e juros de 0,5% até 30/06/2009 e, após este período, o índice IPCA-E e juros de 0,5% a.m., conforme decisão proferida pelo STF na questão de ordem nas ADIs no. 4357 e 4425
”
(ID. 157192942).

O juízo a quo, ao sentenciar o feito, concluiu que entre o encerramento do curso
de formação
e os requerimentos administrativos decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, motivo pelo qual reconheceu a prescrição da pretensão da parte apelante (ID. 157191979).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que os servidores apelantes foram incluídos no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso pelo Decreto n.° 2.368, de 09 de março de 2001 (ID. 157192948), concluído em 03.12.2003 (ID. 157192949, 157191950, 157191951 e 157191952).

Ainda, constata-se que os servidores Robson dos Santos Coronel e Vivian Rizzioli Correa protocolizaram requerimento administrativo visando ao pagamento de diárias correspondentes ao período do curso indicado, respectivamente, nas datas de 06.06.2008 (ID. 157191960) e 10.06.2008 (ID. 157191962). Por sua vez, os servidores Luciana Bragança Brandão da Silva e Marcelo Augusto Reveles Carvalho apresentaram o mesmo pedido ao Comando Geral em 22.12.2008 (ID. 157191955 e 157191956).

Referidas demandas administrativas foram indeferidas pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso no dia 05.07.2012 (ID. 157191955, 157191956, 157191960 e 157191962).

Com efeito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32,
“
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Ainda, nos termos do artigo 4°, do Decreto n.° 20.910/32, o requerimento administrativo interrompe o prazo prescricional, cuja contagem permanece suspensa durante todo o curso do procedimento,
in verbis
:

“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

Na hipótese, no que se refere aos servidores Luciana Bragança Brandão da Silva e Marcelo Augusto Reveles Carvalho, não se verifica a interrupção da prescrição, porquanto entre a data de encerramento do curso de formação, em 03.12.2003, e o protocolo do pedido na via administrativa, no dia 22.12.2008, decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Quanto aos servidores Robson dos Santos Coronel e Vivian Rizzioli Correa, como já mencionado, as solicitações perante o Comando do Corpo de Bombeiros Militar foram protocolizadas, respectivamente, nas datas de 06.06.2008 (ID. 157191960) e 10.06.2008 (ID. 157191962), ou seja, após 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses do fato do qual se originaram e, portanto, dentro do prazo prescricional.

No entanto, a despeito de as reinvindicações administrativas interromperem a contagem do lapso para a prescrição, nos termos do já citado artigo 4°, do Decreto n.° 20.910/32, de acordo com o disposto no artigo 9°, do mesmo Decreto, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo. Veja-se:

“
A
rt. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.

Assim, ainda que considerada a data de 17.02.2014, dia em que a parte apelante afirma que tomou ciência inequívoca
da decisão
, é certo que decorreu prazo superior a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses entre o último ato proferido no
processo administrativo
e o ajuizamento da presente ação, ocorrida em 06.10.2016.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – “TÍTULO EM JULGADO INCORPORADOS 61,38%” – VERBA RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO – CAUSA INTERRUPTIVA – RETORNO DA PRESCRIÇÃO PELA METADE DO TEMPO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM OFFICIO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO E, EM SEDE DE REEXAME, SENTENÇA RETIFICADA.

1. O presente recurso tem como ação de base, Ação de Cobrança, fundamentada em acórdão prolatado no Mandado de Segurança Coletivo no 37.063/2005, por este Sodalício, em que foi reconhecido o direito da parte Impetrante ao pagamento da verba suprimida.

2. Considerando o prazo prescrição para cobrança de dívida contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos e que a impetração de Mandado de Segurança é causa interruptiva do prazo prescrição, teria o Autor, ora Apelado, o prazo de dois e anos e meio para ingressar com Ação de Cobrança para pleitear eventual efeito pretérito, uma vez que interrompida a prescrição, esta volta a fluir pela metade, conforme preceituam os arts. 1o e 9o, do Decreto no 20.910/32.

3. Recurso de Apelação Não Conhecido e, em sede de Reexame Necessário, sentença Retificada para julgar improcedente a ação, ante ao reconhecimento da prescrição”.

(N.U 0045286-70.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA - MILITAR – PROMOÇÃO A SER REALIZADA NA INATIVIDADE – EFEITOS PATRIMONIAIS -

PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a fazenda pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4o, parágrafo único c/c art. 9o, ambos do Decreto no 20.910/32.

3. Processo administrativo encerrado em 30/11/2015.

4. Desta forma, o Apelante teria, a partir de 30/11/2015, mais dois anos e meio para ingressar com ação judicial, haja vista que prazo prescricional reinicia e terá a sua contagem pela metade do tempo. Assim, o termo final para propositura de ação judicial é 30/05/2018. No caso em apreço, o Apelante ingressou com a apresente ação em 31/03/2019, ou seja, quando já ultrapassada a data limite.

5. Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS).

6. Recurso Desprovido”.

(N.U 1013161-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023